Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703837-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC HIROMOTO TANINAKA AGRAVADO: ROMEU DA SILVA AMANCIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERIC HIROMOTO TANINAKA, ora réu/agravante, em face de parte da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo, em ação de conhecimento proposta por ROMEU DA SILVA AMANCIO, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “ROMEU DA SILVA AMANCIO ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de MICRA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA, ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. (HOSPITAL ALVORADA DE BRASILIA), ERIC HIROMOTO TANINAKA e CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. OTORRINO LTDA, partes qualificadas nos autos. (...) A questão de direito está relacionada à responsabilidade civil dos réus em compor eventuais danos materiais e morais do autor. Fixo como pontos controversos: 1) a veiculação pela clínica-ré de que o médico-réu seria especialista em cabeça e pescoço à época dos primeiros atendimentos do autor na clínica-ré, em abril de 2019; 2) erro de diagnóstico do laboratório-réu em relação ao resultado de ID 52181858, fl. 80; 3) erro médico pelo médico-demandado no atendimento (cirúrgico e pós-cirúrgico) dispensado ao autor; 4) redução da capacidade laboral do autor em razão de eventual erro do médico-requerido, e em que proporção; 5) lucros cessantes e danos morais. Pontuo, por oportuno, que caberá ao requerente o ônus da prova em relação ao item 1) supra, ante a impossibilidade de a parte ré fazer prova de fato negativo; bem assim do item 5), uma vez que impugnado pelos réus a alegação. (...)” Na origem, informa a parte ré/agravante se tratar de ação indenizatória decorrente de suposto erro médico. Argumenta que o ônus da prova não deve ser invertido automaticamente, por se tratar de medida excepcional. Aponta a ausência dos requisitos para alteração do ônus probatório, tanto que a parte Autora/agravada não requereu a inversão do ônus da prova. Afirma que a responsabilidade civil do médico é subjetiva, na forma do art. 14 §4o do Código de Defesa do Consumidor e que a obrigação do médico é de meio, não de resultado, incumbindo ao paciente comprovar que o médico não agiu com a diligência necessária. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, verifico que o agravante não demonstrou os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme se verifica, a relação entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que a autora/agravada foi a destinatária final dos serviços prestados pelo réu/agravante, assim, as partes se enquadram nos critérios estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O mesmo diploma legal prevê a inversão do ônus da prova em seu art. 6o, inciso VII, nos seguintes termos: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Conforme se observa do texto legal, a inversão do ônus da prova deve ser realizada quando atendidos dois requisitos legais: I) a alegação da parte for verossímil ou; II) quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso dos autos, observo que a inversão do ônus da prova foi determinada em concordância com os termos da Lei, uma vez que a condição de hipossuficiência do autor/agravante é evidente, haja vista a complexidade do procedimento ao qual foi submetido, e suas alegações, a princípio, serem verossímeis. No mais, deve-se destacar que a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, prevista no art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor não impede a inversão do ônus da prova, cabendo ao médico demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO POR INADIMPLEMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DE CONSENTIMENTO ESPECÍFICO. OFENSA AO DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO SUJEITO DE DIREITO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO MÉDICO. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC, quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. É uma prestação de serviços especial a relação existente entre médico e paciente, cujo objeto engloba deveres anexos, de suma relevância, para além da intervenção técnica dirigida ao tratamento da enfermidade, entre os quais está o dever de informação. 3. O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação será feita a seu representante legal. 4. O princípio da autonomia da vontade, ou autodeterminação, com base constitucional e previsão em diversos documentos internacionais, é fonte do dever de informação e do correlato direito ao consentimento livre e informado do paciente e preconiza a valorização do sujeito de direito por trás do paciente, enfatizando a sua capacidade de se autogovernar, de fazer opções e de agir segundo suas próprias deliberações. 5. Haverá efetivo cumprimento do dever de informação quando os esclarecimentos se relacionarem especificamente ao caso do paciente, não se mostrando suficiente a informação genérica. Da mesma forma, para validar a informação prestada, não pode o consentimento do paciente ser genérico (blanket consent), necessitando ser claramente individualizado. 6. O dever de informar é dever de conduta decorrente da boa-fé objetiva e sua simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual, fonte de responsabilidade civil per se. A indenização, nesses casos, é devida pela privação sofrida pelo paciente em sua autodeterminação, por lhe ter sido retirada a oportunidade de ponderar os riscos e vantagens de determinado tratamento, que, ao final, lhe causou danos, que poderiam não ter sido causados, caso não fosse realizado o procedimento, por opção do paciente. 7. O ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente é do médico ou do hospital, orientado pelo princípio da colaboração processual, em que cada parte deve contribuir com os elementos probatórios que mais facilmente lhe possam ser exigidos. 8. A responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4o) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis. Precedentes. 9. Inexistente legislação específica para regulamentar o dever de informação, é o Código de Defesa do Consumidor o diploma que desempenha essa função, tornando bastante rigorosos os deveres de informar com clareza, lealdade e exatidão (art. 6o, III, art. 8o, art. 9o). 10. Recurso especial provido, para reconhecer o dano extrapatrimonial causado pelo inadimplemento do dever de informação. (REsp 1540580/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 04/09/2018)” (grifos nossos) Por fim, verifico que o d. Juízo de 1o Grau determinou a produção de prova pericial e há considerável acervo documental nos autos de origem. Desse modo, em uma primeira análise, não verifico impossibilidade ou dificuldade excessiva de produção da prova, não sendo aplicável ao caso concreto a previsão do art. 373, §2o, do Código de Processo Civil. Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2022 16:16:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora